Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705288-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, GUTERNARA SANTOS RODRIGUES EMBARGADO: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, MOISES TEIXEIRA DA SILVA, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, LILYAN CAIXETA XAVIER D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora